Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-73.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003806-73.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J.F. MESSIAS - CNPJ: 05.131.723/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ATOS INEFICAZES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal de crédito de ICMS, ao fundamento de ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis, bem como de falta de impulso executivo eficaz.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, diante do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, apesar dos requerimentos de diligências formulados.

III. Razões de Decidir

3.

O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente é admitido pelo art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, desde que assegurada a ciência prévia da Fazenda Pública acerca do marco inicial da contagem.

4.

A prévia intimação da Fazenda quanto à decisão que fixou o termo inicial da prescrição e esclareceu a fluência automática dos prazos afasta a alegação de nulidade por violação ao contraditório e à não surpresa.

5.

O princípio da não surpresa não impede a aplicação de consequência jurídica previamente prevista em lei e expressamente indicada em decisão judicial.

6.

O prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional quinquenal fluem automaticamente após a ciência da não localização do devedor ou de bens, conforme o REsp n. 1.340.553/RS.

7.

A interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de atos executivos eficazes, como citação válida ou constrição patrimonial.

8.

Requerimentos de diligências sem resultado prático não interrompem o prazo prescricional.

9.

Não há omissão jurisdicional quando o juízo aprecia os pedidos e determina providências, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

10.

A paralisação do feito decorre da ausência de medidas eficazes pela Fazenda Pública, configurando a prescrição intercorrente após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente não viola o contraditório nem o princípio da não surpresa quando a Fazenda Pública é previamente cientificada do marco inicial e da dinâmica dos prazos.

2.

O prazo de suspensão e o prazo prescricional na execução fiscal fluem automaticamente após a ciência da não localização do devedor ou de bens.

3.

Apenas atos executivos eficazes interrompem a prescrição intercorrente.

4.

Diligências infrutíferas não afastam a configuração da prescrição intercorrente.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 240, § 3o; Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 414; TJMT, AgInt 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/03/2025; TJMT, RAC 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal fundada na CDA n. 2017502458, relativa a crédito tributário de ICMS no valor de R$ 7.436.536,38, ajuizada em desfavor de J.F. Messias - ME e de seu sócio José Felipe Messias.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em sede preliminar, a nulidade absoluta da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente de ofício, por violação ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa, consagrados nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), ao argumento de que o Estado não foi previamente intimado para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição antes de sua decretação.

No mérito, alega a inexistência de inércia da Fazenda Pública apta a configurar a prescrição intercorrente, aduzindo que o Estado teria praticado atos concretos de impulso processual antes do esgotamento do prazo prescricional.

Narra que, em 10/12/2019, requereu buscas de informações via sistema INFOJUD e expedição de ofícios ao TRE/MT, ao INSS e a diversas operadoras de telefonia e concessionárias de serviços, além de, em 20/04/2020, ter reiterado pedido de citação da empresa executada no endereço do sócio e requerido citação por edital, providências que, segundo sustenta, não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem.

Defende, com base no REsp n. 1.340.553/RS, na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no art. 240, § 3o, do CPC, que a paralisação do feito decorreu de omissão jurisdicional e não de inércia do credor, razão pela qual a prescrição não poderia ter sido reconhecida.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de exercer o juízo de retratação e submeto o presente recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal.

A controvérsia recursal cinge-se a dois eixos: (i) preliminar de nulidade por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente; e (ii) no mérito, inexistência de inércia do credor tributário apta a ensejar a extinção do feito.

Primeiramente, passo à análise da preliminar de mérito suscitada.

Da Preliminar de Nulidade

O Estado de Mato Grosso suscita a

preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório, pois, segundo alega, a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.

Sabe-se que o art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980 autoriza expressamente o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício pelo juízo, após a ciência da Fazenda Pública.

No caso concreto, a decisão de 17/06/2020, sobre a qual a Fazenda Pública Estadual foi devidamente intimada, fixara expressamente o marco inicial da prescrição intercorrente em 10/12/2019, consignara o início automático do prazo de suspensão de um ano e esclarecera, com precisão, que apenas a citação efetiva ou a constrição patrimonial seriam aptas a interromper o prazo prescricional.

Portanto, a partir desse momento, o Estado tinha plena ciência de que o quinquênio prescricional fluía automaticamente após o encerramento do prazo de suspensão em 10/12/2020 e, assim, não há que se falar em surpresa processual quando o próprio sistema normativo, e a decisão judicial que o aplicou, já sinalizavam de forma inequívoca a marcha do prazo prescricional.

Importante consignar que o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, visa proteger as partes de fundamentos jurídicos novos e imprevisíveis, e não de consequências expressamente previstas em lei e judicialmente antecipadas.

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada e passo à análise do mérito.

É como voto.

Do Mérito Recursal

Superada a questão processual prévia, importante consignar que a prescrição intercorrente, prevista no § 4o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, constitui modalidade de extinção da pretensão executiva em razão da paralisação injustificada do processo por inércia do exequente e distingue-se da prescrição ordinária porque se instaura no curso do processo, exigindo dois marcos temporais: a suspensão do feito por um ano, em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, seguida do decurso de mais cinco anos sem impulso executivo eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos (Temas 566 e 567), fixou teses vinculantes que regem a matéria de forma objetiva.

A Tese 4.1 estabelece que o prazo de suspensão de um ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

A Tese 4.2 complementa, ao dispor que, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido.

A aplicação dessas teses ao caso concreto é direta e inequívoca.

A ciência do Estado de Mato Grosso acerca da não localização dos executados deu-se em 10/12/2019, marco expressamente fixado na decisão de 17/06/2020. A partir dessa data, fluiu automaticamente o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 10/12/2020, quando iniciou-se, então, o quinquênio prescricional, consumado em 10/12/2025.

Vê-se que no interregno de seis anos compreendido entre 10/12/2019 e 10/12/2025, não houve citação válida tampouco efetiva constrição patrimonial, os únicos atos com eficácia interruptiva reconhecida pela jurisprudência vinculante do STJ.

O Agravante insiste que os peticionamentos formulados em 10/12/2019 e 20/04/2020, consubstanciados em requerimentos de buscas via INFOJUD, expedição de ofícios a entidades diversas e citação por edital, evidenciam sua diligência e afastam a configuração da prescrição.

Esse argumento, contudo, não prospera.

Conforme consignado na terceira tese do recurso repetitivo, requerimentos sem resultado prático não interrompem o prazo prescricional, porquanto a interrupção somente se opera quando a providência requerida se mostra frutífera, isto é, quando efetivamente alcança bens passíveis de expropriação.

Também não socorre ao Agravante a alegação de que os pedidos formulados teriam ficado sem apreciação pelo juízo de origem, pois análise minuciosa do histórico processual, empreendida na decisão agravada, demonstra que o Juízo singular não foi omisso: intimou reiteradamente o Estado para se manifestar, apreciou os requerimentos apresentados e determinou as diligências de citação nos endereços indicados pela própria Fazenda.

O indeferimento do pedido de acesso a sistemas judiciais para localização de endereço, em novembro de 2019, foi expresso e fundamentado.

Além disso, o despacho de 07/01/2020, que determinou citação por mandado no endereço da Rua Dezesseis n. 17,
Sunflower
, Rondonópolis/MT, deu sequência ao impulso processual.

Não há, portanto, omissão jurisdicional que possa ser invocada como causa excludente da prescrição.

Importante consignar que o Enunciado da Súmula 106 do STJ e o art. 240, § 3o, do CPC, invocados pelo Agravante, pressupõem que a demora seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Essa premissa não se verifica no caso concreto em que a paralisação da execução decorreu da impossibilidade fática de localizar o Executado, circunstância alheia à conduta do Judiciário, e da ausência de providência executiva eficaz por parte da própria Fazenda, que dispunha, desde junho de 2020, de autorização expressa para requerer a citação por edital após a frustração das demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do STJ, sem que tal providência fosse adotada dentro do prazo prescricional.

A execução permaneceu arquivada por mais de cinco anos após o encerramento do prazo de suspensão, sem impulso executivo útil. Configurada está, portanto, a prescrição intercorrente, nos exatos termos das teses fixadas no REsp n. 1.340.553/RS e em consonância com o entendimento pacífico desta Corte Estadual.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. (AgInt 0000213-96.2015.8.11.0034. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 17/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício. (RAC 0002448-54.2010.8.11.0020. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 27/08/2024).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de Nulidade aventada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026